Tribunal: TJDFT
Processo: 0750949-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750949-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA AGRAVADO: JOAO MONTEIRO, EDSON MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 66760399 interposto por MARCIA OLIVEIRA DE FARIA contra decisão ID 217733824 proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de arrolamento comum de no 0747643-35.2023.8.07.0001, indeferiu pedido para determinar ao agravado JOÃO MONTEIRO o depósito judicial de "50% dos frutos decorrentes de locação do imóvel matrícula no 15793, recebidos por esse na sua integralidade, no curso da administração provisória do Espólio". Sem preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido: Considerando as informações prestadas pela agravante por meio da Petição ID 68008868, concedo-lhe o benefício da justiça gratuita, isentando MARCIA OLIVEIRA DE FARIA de recolher o preparo recursal. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital